Tribunal: TJSP
Processo: 1005568-03.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e repetição de indébito - contrato de cartão de crédito consignado - cancelamento declarado na sentença - disposições contratuais que, contudo, norteiam a composição do saldo devedor - planilha de cálculo do autor que desconsidera os encargos contratuais - ausência de saldo credor - verba honorária sucumbencial - matéria prejudicada - recurso improvido, na parte

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e repetição de indébito - contrato de cartão de crédito consignado - cancelamento declarado na sentença - disposições contratuais que, contudo, norteiam a composição do saldo devedor - planilha de cálculo do autor que desconsidera os encargos contratuais - ausência de saldo credor - verba honorária sucumbencial - matéria prejudicada - recurso improvido, na parte conhecida.